Tribunal: TJSP
Processo: 1040027-14.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Despachante Documentalista – Pretensão ao credenciamento junto ao sistema do e-CRVsp – Exigência de inscrição válida no Conselho Profissional de Despachantes Documentalistas de São Paulo que encontra amparo na regra do artigo 5o, inciso III, da Lei Federal no 14.282/21 – Recurso improvido.